Tribunal: TJMT
Processo: 1017646-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1017646-62.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: LETICIA VASCONCELOS DOS SANTOS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por LETÍCIA VASCONCELOS GIRÃO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi aprovada (Edital no 01/2017).
Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira (Inglês), restando classificada na 6a (sexta) colocação, sendo previstas 03 (três) vagas e mais 02 (duas) de cadastro de reserva.
Alude, em síntese, que existem atualmente 12 (doze) professores contratados em área urbana, sem a realização do concurso, desempenhando de forma contínua o mesmo cargo e função que deveria ser do profissional aprovado em concurso público, posto que não ocupam cargo em situação de temporariedade.
Indica a existência de informações obtidas junto à Ouvidoria Geral do Estado, restando explícito a inexistência de qualquer justificativa legal que fundamente a escolha por um contrato de vínculo precário.
Cita precedentes em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a nomeação da Impetrante no cargo de Professora da Educação Básica – Língua Estrangeira Inglês – Município de Tangará da Serra.
A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora (id. 27312470), tendo a Procuradoria Geral do Estado apresentado manifestação, na qual sustentou que o Impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, inexistência de preterição na ordem de preterição, bem como preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Ressaltou que as contratações se deram de forma legítima, com o objetivo de atender demandas emergenciais e transitórias e, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, deve ser observada a discricionariedade administrativa, requerendo a improcedência dos pedidos contidos no writ (id. 28321008).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, conjuntamente.
Analisando a documentação apresentada pela Impetrante, constata-se a existência de ofício fornecido pela Coordenadoria de Provimento para Ouvidoria Setorial, constando o quantitativo de professores contratados no Município de Tangará da Serra para a disciplina de Inglês, sendo apresentado Quadro Informativo com atribuições de aulas.
Ocorre que referido quadro não aponta, com precisão, quantos foram contratados, não existindo nos autos a lista de aprovados já nomeados e convocados, o que inviabiliza a concessão da liminar ora pretendida.
Ademais, a priori, a existência de processo seletivo em andamento visando o preenchimento de vagas para o mesmo cargo não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, desde que estas se deem para situações emergenciais, conforme entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM A DEVIDA VÊNIA AO EM. RELATOR. (RMS 40.796/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/02/2019)
Assim, ao menos nesse momento processual, não houve a demonstração da verossimilhança das alegações, posto que não há qualquer preterição ou burla a lista de classificação apta a subsidiar a concessão da liminar vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora